Tribunal: TCU
Processo: 030.417/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9984/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.417/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Igor Pimentel de Souza Ferreira (CPF XXX.128.117-XX); Jefferson Andre Figueira Mendes (CPF XXX.176.597-XX); Jhonatan Pereira de Frias (CPF XXX.114.657-XX); Joao Victor Marcelo Jeronimo (CPF XXX.276.303-XX); Julio Cesar Baptista Estevam Junior (CPF XXX.942.677-XX); Lucas da Silva Gomes (CPF XXX.280.667-XX); Luis Felipe Nunes da Silva (CPF XXX.678.307-XX); Mateus da Silva Souza (CPF XXX.918.987-XX); Pedro Barreto da Silva (CPF XXX.492.097-XX) e Thalles Nunes Tavares da Cunha (CPF XXX.644.137-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.